Tribunal: TJMT
Processo: 1039221-27.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039221-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELI APARECIDA SILVESTRE SILVA - CPF: 482.228.791-20 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa - apelação cível – ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
rmc
) e inexistência de débito c/c restituição de valores e danos morais – descontos em benefício previdenciário – proposta de adesão juntada pelo banco reprovada – inexistência de liberação – ausência de prova da contratação – rubrica 217 do
inss
que não identifica instituição financeira – ônus da prova da autora – art. 373, i, do
cpc
– inexistência de ato ilícito – improcedência mantida – recurso desprovido.

i – caso em exame

1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) c/c inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, ao fundamento de que não há prova mínima da existência de relação contratual entre as partes, tampouco demonstração de que os descontos realizados no benefício previdenciário decorrem de contrato firmado com o banco recorrido.

ii
– questão em discussão

2 - A controvérsia consiste em definir se os descontos realizados no benefício do INSS, identificados sob a rubrica 217 – Empréstimo sobre a RMC, estão relacionados a contrato de cartão consignado firmado com o banco recorrido, ou se, ao contrário, não há prova do vínculo jurídico capaz de autorizar o reconhecimento de ilicitude ou a condenação pleiteada.

iii
– razões de decidir

3
- A
autora
juntou extratos do INSS demonstrando descontos mensais de R$ 48,96 sob a rubrica genérica 217 – Empréstimo sobre a RMC,

4 - Mas não apresentou qualquer documento que identificasse a instituição financeira responsável pela cobrança, o número do contrato ou a origem específica do débito;

5 - A proposta de adesão juntada pelo banco,
Proposta
nº 817564275, de 23/02/2016,

estava reprovada (“fora dos limites do convênio”),

não gerou liberação de valores,

não gerou contrato, não possui relação temporal, financeira ou lógica com os descontos iniciados apenas em 2021;

6
– O
próprio extrato do INSS não identifica o banco responsável pelo desconto, e o INSS orienta que a verificação deve ser feita pelo segurado via Extrato de Empréstimos Consignados detalhado (HISCON), o que não foi apresentado;

7 - Assim, não se formou prova mínima do fato constitutivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC;

8 - Os descontos sob rubrica genérica não são suficientes para imputar responsabilidade a determinada instituição financeira sem identificação documental, conforme precedentes do TJMT e do STJ;

9 - Inexistindo prova de contratação, inexiste ato ilícito, restituição e dano moral.

iv
– dispositivo e tese

10 - Recurso de apelação desprovido.

Sentença integralmente mantida.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Tese de julgamento: “1.
Para o reconhecimento de nulidade de contrato, inexistência de débito, restituição de valores ou dano moral em razão de descontos em benefício previdenciário, é indispensável a demonstração mínima da relação contratual entre o segurado e a instituição financeira apontada como responsável, o que não se verifica quando a única proposta apresentada
se encontra
reprovada e os extratos do INSS não identificam a instituição credora responsável pelas rubricas consignadas.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373, I e II, do CPC – Ônus da prova; Art. 85, §11, do CPC – Honorários recursais; Art. 98, §3º, do CPC – Suspensão da
exigibilidade;TJMT
, Ap. 1003393-19.2017.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSELI APARECIDA SILVESTRE contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Id 328201446), que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais” (Proc. nº 1039221-27.2024.8.11.0041), julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas e honorários, sob condição suspensiva, diante da justiça gratuita concedida.

A apelante afirma que realizou empréstimo consignado, jamais tendo contratado cartão de crédito com RMC, e sustenta que desde janeiro de 2021 há descontos mensais de R$ 48,96 em seu benefício previdenciário. Alega que a proposta juntada pelo banco se encontra reprovada, sendo incapaz de afastar a ilegalidade dos descontos, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores e condenação em danos morais.

Aduz que a sentença incorreu em erro de valoração da prova, pois os extratos do INSS comprovariam a efetiva cobrança em favor da instituição financeira acionada.

Pede então a reforma da sentença, com procedência integral da ação.

A apelada ofertou contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Cf. Id. Nº 328201852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada inexistência de contratação válida apta a justificar os descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário da autora. Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em verificar se os descontos apontados — sobretudo aquele identificado no extrato do INSS sob o código 217 – Empréstimo sobre a RMC, no valor recorrente de R$ 48,96
—
guardam qualquer relação com a operação indicada pelo banco ao juntar a denominada “Planilha de Proposta nº 817564275”
,
datada de fevereiro de 2016.

Da análise dos autos, verifica-se de forma inequívoca que não há qualquer correspondência, compatibilidade ou nexo causal entre a proposta apresentada pelo banco recorrido e os descontos efetivamente realizados no benefício da autora.

De um lado, a proposta juntada (Id correspondente) refere-se à operação supostamente realizada em 23/02/2016
,
na modalidade cartão de crédito consignado
,
indicando valor de liberação de R$ 1.310,09
,
previsão de parcela única no importe de R$ 1.379,04
e
RMC equivalente a R$

53,04
.
Além disso, consta expressamente no histórico operacional que a operação foi “REPROVADA”
,
havendo registro de que a reanálise foi rejeitada por estar “fora dos limites do convênio”, culminando, portanto, na exclusão automática

da operação pelo próprio sistema bancário.

Por outro lado, o extrato de créditos do INSS acostado aos autos demonstra que os descontos questionados somente tiveram início em janeiro de 2021
,
ou seja, cinco anos após a data da proposta apresentada pelo réu. Observa-se a incidência mensal e constante da rubrica 217 – Empréstimo sobre a RMC
,
sempre no valor de R$ 48,96
,
além de consignações avulsas sob o código 216 – Consignação Empréstimo Bancário
,
nenhuma delas compatível com a suposta parcela única de 2016, tampouco com o valor de RMC de R$ 53,04 previsto na proposta reprovada.

Assim, de outro lado, a alegação de que tais descontos decorreriam da proposta juntada pelo banco não se sustenta, pois, além de a operação ter sido cancelada internamente
,
não houve qualquer demonstração de que o negócio jurídico tenha sido concluído, formalizado ou liberado para cobrança. Ao revés, a documentação bancária evidencia que a operação jamais ultrapassou a fase de análise automatizada, sendo impossível associá-la aos débitos iniciados cinco anos depois.

No caso, portanto, verifica-se que o banco não comprovou a contratação de qualquer operação que justificasse os descontos iniciados em 2021, limitando-se a juntar documento antigo, reprovado
, e
sem qualquer ligação temporal, financeira ou documental

com os valores efetivamente descontados da autora.

Da mesma forma, as alegações da apelante, embora demonstrem a existência de descontos, não demonstram que tais valores são cobrados pelo banco recorrido, já que o próprio extrato do INSS não identifica a instituição financeira responsável nem o número do contrato. Em situações como esta, incumbia à parte autora produzir prova mínima do vínculo jurídico (art. 373, I, do CPC), bastando para tanto consultar
o "Extrato de Empréstimo Consignado"
para ver detalhes sobre o banco e o empréstimo realizado, conforma própria instrução do
inss
, não bastando a mera existência de descontos em rubrica genérica para imputar responsabilidade ao banco acionado.

Conforme dispõe o
art
. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Vejamos:

E M E N T A - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PREVISÃO EXPRESSA DA NATUREZA DO CONTRATO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o
art
. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Ao apresentar contrato assinado, constando expressamente a natureza contratual, munido de documentos pessoais da consumidora, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação. (TJ-MT 10033931920178110007 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022).

Portanto, à míngua de prova da contratação, bem como ausente o nexo causal entre o banco e os descontos verificados, correta a conclusão de origem

ao reconhecer a inexistência de relação contratual válida e a ilegitimidade do banco recorrido para figurar no polo passivo quanto a tais débitos. Consequentemente, não há falar em restituição em dobro nem em dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito imputável ao apelado, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a

título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025